Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007222-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DA SILVA BATISTA - CPF: 071.718.484-69 (APELANTE), VINICIUS SOARES FRANCA - CPF: 020.180.841-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), fixando a pena em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 102 (cento e dois) dias-multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação do
quantum
de aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes; e (ii) a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

3. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa demanda fundamentação específica, ausente no caso concreto.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o critério bifásico de fixação.

5. O redimensionamento da pena-base e da pena de multa é medida que se impõe para garantir a proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de fundamentação específica, o aumento da pena-base deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. 2. A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se o critério bifásico”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 180,
caput
; CPP, art. 387.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.5.2022; Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT; STJ, AgRg no REsp 1361945/DF; N.U 1001929-73.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 1a Câmara Criminal, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENAN DA SILVA BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o como incursos na reprimenda do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de 102 (cento e dois) dias multa (Id. 241410163).

Em suas razões recursais a defesa do apelante pleiteia a readequação da pena imposta, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima e, por fim, o redimensionamento da pena de multa fixada (Id. 241410171).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 241410174).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 246655170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, a defesa objetiva a redução da pena-base ao argumento de que o aumento efetuado pelo magistrado sentenciante, tão somente em razão dos maus antecedentes, é deveras desproporcional, devendo ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para o vetor valorado negativamente. Ao final, pugna pela redução da pena de multa.

Autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual não são objeto de insurgência do presente recurso.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

28. Verifica-se que o réu agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

29. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, que comprova existência de mais de uma condenação transitada em julgado pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

30. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

31. No que tange ao motivo do crime, as circunstâncias e as consequências são os normais a espécie.

32. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

33. Passo a fixação da pena base.

34. A pena prevista para o crime tipificado no artigo 180 do CP é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

35. Assim considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 9 meses de reclusão e 98 dias multa.

36. Atenuantes e Agravantes:

37. Ausente atenuantes.

38. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente, razão pela qual aumento a pena em 1/6 passando a dosá-la em 2 anos e 15 dias de reclusão e 102 dias multa.

39. Não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 2 anos e 15 dias de reclusão e 102 dias multa.

40. Do regime de cumprimento de pena

41. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, (art. 33, § 2o, “b” do CP) diante da reincidência do acusado. (...) (Id. 241410162).

De início, a Defesa requer a redução da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial valorada negativamente (antecedentes).

Sustenta que o
quantum
de aumento aplicado em razão do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), mostrou-se desproporcional e desarrazoado.

Verifica-se da r. decisão que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 09 (nove) meses, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais.

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Contudo, na ausência de diretrizes legislativas, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável: um de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) aplicado ao intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de origem, ao deliberar sobre a primeira fase da dosimetria da pena, utilizou-se da fração de 2/3 (dois terços) para valorar negativamente os antecedentes criminais do acusado.

Acerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
(AgRg no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim, não havendo fundamentação específica justificando a exasperação acima de fração de 1/6 (um sexto) ou a metodologia empregada, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 (um sexto) para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do acusado, de modo que prospera, neste ponto, o presente recurso para reformar a primeira fase da dosimetria de pena, razão pela qual passo a redimensionar a pena imposta ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, porém, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), passando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda etapa dosimétrica, presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto) alcançando a pena em formação
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena, além de não ter sido objeto de recurso, ante a reincidência do acusado, continua fixado no
semiaberto
.

Por fim, no que tange à
pena de multa
, esta deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que se baseia nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar que não condiz com essa proporcionalidade, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 33
, da TCCR/TJMT,
verbis
:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

A fixação da pena de multa deve seguir o critério bifásico. Na primeira fase, determina-se a quantidade de dias-multa com base na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Na segunda fase, define-se o valor de cada dia-multa, levando em consideração a situação econômica do réu, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No presente caso, verifica-se que não foi observada a devida proporcionalidade entre a pena-base e o número de dias-multa fixado, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem fixou a pena pecuniária em 98 (noventa e oito) dias-multa, razão pela qual necessário o redimensionamento.

Nesse sentido:

A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta. (N.U 1001929-73.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Desse modo, redimensiono a pena pecuniária para
12 (doze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Renan da Silva Batista
, para redimensionar a pena fixada para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime
semiaberto
e, ao final, reduzindo a pena pecuniária para
12 (doze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024